Tribunal: TJMT
Processo: 1010502-57.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010502-57.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL DE ORILEU PINA - CPF: 063.044.281-97 (APELANTE), DIRSE NEVES DE SOUSA - CPF: 432.976.501-25 (ADVOGADO), MARCIO JOSE COSSETIN - CPF: 828.888.171-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME EDUARDO VIEIRA (VÍTIMA), DOUGLAS AMORIM VIEIRA - CPF: 034.157.291-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado e trafegar em velocidade incompatível com a segurança do trânsito. Suficiência de provas para a condenação. Reconhecimento fotográfico. Desclassificação para receptação. Dosimetria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [em concurso formal, por duas vezes] e trafegar em velocidade incompatível com a segurança do trânsito [nas proximidades de estação de embarque e desembarque de passageiros], em concurso material, a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição do roubo. Subsidiariamente, a desclassificação para receptação ou a diminuição das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (1) o reconhecimento fotográfico seria nulo, de modo a caracterizar insuficiência probatória; (2) a conduta do apelante [condução do veículo subtraído] configuraria receptação; (3) negativação da culpabilidade mediante fundamentação inidônea, com ofensa à individualização da pena.

III. Razões de decidir

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a valoração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas. As formalidades são recomendatórias, podendo ser válido o reconhecimento quando respaldado por outras provas.

Não se identifica nulidade no reconhecimento fotográfico, por ter sido realizado com a exibição de várias fotografias, de modo a afastar o direcionamento da vítima a determinado suspeito.

A alegação do apelante de que apenas conduzia o veículo a pedido de terceiros não encontra amparo em elementos de prova, sendo incompatível com a dinâmica dos fatos.

A palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada no comportamento dos agentes, que agiram com extrema agressividade, amarrando e agredindo as vítimas fisicamente, além de restringirem sua liberdade.

As circunstâncias objetivas do crime, capazes de justificar o aumento das penas, como é o caso da culpabilidade e circunstâncias do crime, se comunicam entre os autores da infração.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I; CTB, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, AgRg no RHC 221511/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2023; TJMT, AP 0007213-28.2013.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 17.12.2021; TJMT, AP 1000354-13.2021.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira, j. 09.05.2023; TJSC, AP 5000842-93.2022.8.24.0028, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 18.01.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1010502-57.2023.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): RAFAEL DE ORILEU PINA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL DE ORILEU PINA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1010502-57.2023.8.11.0045), que condenou RAFAEL DE ORILEU PINA por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [em concurso formal, por duas vezes] e trafegar em velocidade incompatível com a segurança do trânsito [nas proximidades de estação de embarque e desembarque de passageiros], em concurso material, a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, §2o, II e V e §2o-A, I, do CP c/c artigo 311 do CTB - (ID 223326683).

O apelante sustenta que: 1) o reconhecimento fotográfico seria nulo, de modo a caracterizar insuficiência probatória; 2) aceitou “
levar um veículo de Lucas do Rio Verde/MT até a cidade de Cuiabá/MT
”, a configurar receptação; 3) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea e “
ofensa ao princípio da individualização da pena
”.

Pede o provimento para que seja absolvido do roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Em pedido subsidiário, a desclassificação do roubo para receptação ou a diminuição das penas.

Prequestiona as “
matérias e questões suso debatidas
” (ID 223326696).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 223326700).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
os depoimentos colhidos [...] se mostram coesos ao apontar a materialidade e a autoria delitiva do apelante
”; “
o reconhecimento fotográfico foi realizado conforme a lei e foi corroborado em juízo pelas vítimas
”; e “
a maior gravidade da conduta dos criminosos [...] justifica a elevação da pena-base do recorrente, mesmo sem identificar precisamente quem agrediu as vítimas
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 227771654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 1:

No dia 27 de novembro de 2023, por volta das 23h00min, na Avenida Santa Catarina, n.o 915-E, no Bairro Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Rafael de Orileu Pina e outros indivíduos ainda não identificados, com consciência e vontade, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, mediante grave ameaça e violência com o emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 1 (um) veículo da marca “Ford”, modelo “Ranger”, de cor prata, de placas QBC2A07, avaliado em R$ 122.678,00 (cento e vinte e dois mil seiscentos e setenta e oito reais); 1(um) veículo da marca “Chevrolet”, modelo “Corsa Sedan Maxx”, ano 2008, de placas NJB9577, avaliado em R$ 20.531,00 (vinte mil quinhentos e trinta e um reais); 2 (dois) celulares “Iphone 7”, avaliados em R$ 1.460,00 (mil quatrocentos e sessenta reais); 1 (um) notebook, da marca “Samsung”, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); 3 (três) celulares da marca “Samsung”, avaliados em R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); 1 (um) notebook, da marca “Dell”, avaliado em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); 1 (uma) televisão, da marca “SempToshiba”, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), de propriedade das vítimas Douglas de Amorim Vieira e Guilherme Eduardo Vieira, conforme elementos de informações constantes do inquérito policial.

Fato 2:

No dia 28 de novembro de 2023, por volta das 3h25min, na Avenida Perimetral das Samambaias, no município e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado Rafael de Orileu Pina trafegou em velocidade incompatível com a segurança, nas proximidades de estações de embarque e desembarque de passageiros e em logradouro onde havia grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, segundo o boletim de ocorrência de no 2023.339688 (ID 136505344 - Pág. 3/6) e depoimentos colhidos no inquérito policial. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência Rafael de Orileu Pina, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes (fato 1), em concurso formal, e no art. 311, do Código de Trânsito Brasileiro (fato 2), aplicando-se o concurso material entre os crimes. [...].”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 223326197)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Primeiramente, como bem pondera a Defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento pessoal, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, verifica-se que é possível utilizar o reconhecimento fotográfico extrajudicial para embasar a condenação, porém, além da necessidade de ser ratificado judicialmente, também não pode ser a única prova utilizada para sustenta-la.

A respeito, a jurisprudência do STJ aduz: [...]

No caso em deslinde, em que pese a autoridade policial não tenha providenciado a realização do reconhecimento pessoal de forma presencial, verifica-se que quando estiveram na Delegacia de Polícia, tanto Douglas quanto Guilherme descreveram as características físicas dos assaltantes, que alegam ter visto “face a face”, eis que dos dois indivíduos que inicialmente adentraram no imóvel, RAFAEL era o único que estava “de cara limpa”, não havendo indícios de que a Polícia tenha induzido as vítimas e comprometido o reconhecimento.

A respeito, os termos de reconhecimento fotográfico registram:

“(...) compareceu DOUGLAS AMORIM VIEIRA, o qual a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que no dia 28/11/2023 por volta das 00h00min cometeu o roubo em sua residência juntamente com comparsas e arma de fogo, o qual disse ser(em) moreno, olhos pretos, sem capuz, cabelo curto ondulado, magro, altura mediana (...) Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a(s) fotografia(s) de RAFAEL DE ORILEU PINA - SUSPEITO No2 como sendo a pessoa que cometeu o roubo” (Douglas Amorim Vieira – id. 136504882 – p. 8)

“(...) percebeu a presença de cerca de cinco roubadores, todavia, conseguiu visualizar apenas os dois primeiros que chegaram e renderam o reconhecedor e seu irmão, sendo que um dos suspeitos estava encapuzado, moreno claro, com revólver, magro, altura mediana, voz de fumante e falava em castelhano, e outro era moreno, olhos pretos, sem capuz, cabelo curto ondulado, magro, altura mediana (...) Pelo Reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE a fotografia no 3 (RAFAEL DE ORILEU PINA) como sendo o roubador que chegou de "cara limpa" e rendeu as vítimas.” (Guilherme Eduardo Vieira - id. 141069883)

Consta ainda que após conseguirem se desvencilhar das amarras, os irmãos entraram em contato com a Delegacia de Polícia e informaram o roubo, sendo que, após contato com a guarnição policial da cidade de Nova Mutum – MT, as forças de segurança pública obtiveram êxito em encontrar a caminhonete roubada, a qual estava sendo conduzida pelo increpado RAFAEL.

Ademais, tanto Douglas quanto Guilherme confirmaram o reconhecimento fotográfico em juízo, novamente indicando RAFAEL como um dos autores do crime e afirmando que o réu estava com o rosto descoberto no momento do delito, motivo pelo qual não têm dúvidas quanto à identidade. A respeito, segue trecho do depoimento prestado por Guilherme: [...]

Desta forma, não há como reconhecer de plano a nulidade do procedimento realizado na fase inquisitorial e simplesmente absolver o réu, como pretende a defesa, mormente em razão da existências de outras provas capazes de dar segurança ao édito condenatório.

Não obstante a existência dos elementos indiciários, tais como os Boletins de Ocorrência (id. 136504877 e 136504878), o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 136504876), o Auto de Apreensão (id. 136504883), o Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 136504884) e os depoimentos prestados junto à Delegacia de Polícia, a materialidade a autoria delitiva do crime de roubo também foram confirmadas em juízo por meio dos depoimentos dos envolvidos.

A respeito, a vítima Guilherme Eduardo Vieira narrou em juízo: [...]

No mesmo sentido, Douglas Amorim Vieira confirmou a ocorrência em juízo, alegando que chegou em casa por volta das 23h15 e que foi abordado por dois homens armados enquanto manuseava o portão; confirma que ele e seu irmão Guilherme foram amarrados com os pés e as mãos juntos e que assim permaneceram durante toda a empreitada criminosa, que durou cerca de quatro horas, apenas conseguindo se libertar e chamar a ajuda policial após a saída dos increpados do imóvel. Conta ainda que sofreram diversos tipos de agressões, com socos, chutes, pontapés, pisão nas costas, ameaças com faca, etc. [...]

Em sua defesa, o réu alegou em seu depoimento judicial que não teve qualquer envolvimento com o roubo em questão e que apenas foi contratado por um conhecido para pegar a caminhonete em uma praça e leva-la para a cidade de Cuiabá – MT, sem saber que se tratava de fruto de crime.

Ademais, argumentou o Defensor Público que a versão apresentada pelo increpado é coerente e deve ser acolhida, uma vez que as próprias vítimas relataram que durante a execução do crime teriam ouvido os criminosos procurando alguém que pudesse levar o carro para outro local e que RAFAEL foi preso por volta das três da manhã, horário em que o crime ainda estava em andamento, de forma que não seria possível que o réu estivesse em Nova Mutum e em Lucas do Rio Verde ao mesmo tempo.

Em que pese os esforços argumentativos da defesa, tal tese não merece prosperar, não só pelo fato de causar certa estranheza a história de que uma pessoa tenha recebido uma ligação de um conhecido, durante a madrugada, para que levasse um veículo de uma cidade a outra, sem fazer nenhum questionamento a respeito e sem buscar saber a procedência do mesmo, mas também em razão dos depoimentos uníssonos prestados pelas vítimas de que teriam ouvido as conversas entre os indivíduos que adentraram no imóvel e os comparsas que ficavam ao telefone, onde foi dito que o motorista da caminhonete estava entre eles. A respeito, segue o trecho do depoimento: [...]

Da mesma forma, quanto ao lapso temporal, as vítimas informaram em juízo que a saída dos criminosos da residência com os frutos do crime se deu em etapas, sendo que a caminhonete foi o primeiro veículo a ser levado da residência e após cerca de 20 minutos saíram com o carro. Outrossim, relatam que ficaram um bom tempo amarrados após os assaltantes terem saído da casa, pois alguém ficava do lado de fora fazendo barulhos e abrindo e fechando o portão, para evitar que eles chamassem por socorro imediatamente.

Assim, considerando que a cidade de Nova Mutum dista a aproximadamente 100km da cidade de Lucas do Rio Verde e que o increpado foi apreendido por volta das 3h da manhã, após a comunicação do crime pelas vítimas, revela-se perfeitamente possível que ele tenha estado dentro da residência e depois tenha se dirigido à cidade vizinha, não podendo tal tese servir-lhe de álibi. [...]

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia criminal para CONDENAR RAFAEL DE ORILEU PINA como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal (em concurso formal por duas vezes) e no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.

DA DOSIMETRIA [...]

a)

Do crime de roubo duplamente majorado

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a agressividade dos agentes que restringiram a liberdade das duas vítimas enquanto mantinham os irmãos sob a mira da arma de fogo, fazendo ameaças e agredindo-os fisicamente, permitem a exasperação das reprimendas-base sob o título da culpabilidade.

No que concerne às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado mediante o concurso de agentes, entendo que a pena comporta exasperação, uma vez que restou comprovada a participação de, ao menos, quatro indivíduos.

Aqui, é preciso assinalar que tais circunstâncias, que deveriam, a priori, ser utilizadas na terceira fase como causa de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, podem ser aquilatadas na primeira fase do método trifásico de aplicação da pena, tendo em vista a concorrência de três causas de aumento. Nesse sentido: [...]

No tocante ao pedido feito pelo Parquet de majoração da pena em razão das consequências do crime, entendo que esse não comporta acolhimento, tendo em vista que o prejuízo material é ínsito aos crimes patrimoniais e no caso em tela não restou comprovado prejuízo anormal, mormente porque os dois veículos foram recuperados e os prejuízos relatados em audiência pelo réu Douglas não foram minimamente comprovados por ele nos autos.

Quanto às demais circunstâncias judiciais, não encontro maiores razões para a exasperação da pena, de forma que havendo duas circunstâncias a negativar, fixo a pena base acima mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de forma que a pena intermediária permanece a mesma.

Na terceira e última fase, por força do disposto no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, majoro a pena na fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Dosada a pena, em observância à regra do art. 70 do CP, há que se pontuar que, diante da existência de diversos delitos, cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, mas contra vítimas distintas, usa-se na fixação da pena a reprimenda mais grave, como se crime único houvesse, e depois majora-se a reprimenda, tomando em conta as circunstâncias, a personalidade, o comportamento dos réus e a quantidade de delitos perpetrados.

Assim, temos que a pena restou arbitrada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, calculados no mínimo legal, sendo essa a reprimenda a ser tomada como a base dosimétrica referencial.

Sobre elas há de incidir a fração referente ao concurso formal de delitos e, considerando a quantidade de vítimas, parece-me absolutamente escorreito majorar a pena acima do mínimo legal, fixando-a em 1/6, conforme já mencionado, tornando definitiva a pena de Rafael de Orileu Pina em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 37 (trinta e sete) dias-multa, calculados no mínimo legal. [...]

Por fim, com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO a pena dos crimes acima fixados e, de consequência, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 37 (TRINTA E SETE) DIAS-MULTA, CALCULADOS NO MÍNIMO LEGAL.

REGIME INICIAL DA PENA

Passando a fixar o regime inicial das reprimendas, a mim se apresenta absolutamente desaconselhável a fixação de regime mais brando ao condenado, na medida em que cuida-se de crime perpetrado com violência às pessoas e com uso de arma de fogo, com duas circunstâncias judiciais negativadas, razão porque, nos termos do artigo 33, §§ 2o “a”, fixo o regime inicial como FECHADO. [...].”
(Fábio Petengill, juiz de Direito – ID 223326683)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2023.16.488318 (ID 223326164), Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.487566 (ID 223326163 – fls. 8/13), Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2024.16.51342 (ID 223326673/ ID 223326674), Termo de Reconhecimento de Objeto no 2023.16.488322 (ID 223326165), Termo de Depósito no 2023.16.488350 (ID 223326166), Auto de Avaliação Indireta no 2023.16.502251 (ID 223326180).

Na fase policial, foram ouvidos Neivedy Nivaldo Aparecido Rodrigues da Silva, policial militar (ID 223326162), Douglas Amorim Vieira, vítima (ID 223326163 – fls. 1/2), Guilherme Eduardo Vieira, vítima (ID 223326163 – fls. 3/4; ID 223326672) e RAFAEL DE ORILEU PINA, apelante (ID 223326170).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Neivedy Nivaldo Aparecido Rodrigues da Silva, policial militar (ID 223326681), Elizio Rodrigues da Amorim, policial militar (ID 223326681), Neilton Canavarros Pinto, policial militar (ID 223326681), Douglas Amorim Vieira, vítima (ID 223326681), Guilherme Eduardo Vieira, vítima (ID 223326681) e RAFAEL DE ORILEU PINA, apelante (ID 223326681).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 27.11.2023, por volta das 23h, na residência localizada à avenida Santa Catarina, n.o 915-E, bairro Cidade Nova, no município de Lucas do Rio Verde/MT, o apelante RAFAEL DE ORILEU PINA, em concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça e violência, com a restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, subtraiu 1 (um) veículo Ford Ranger, cor prata, placas QBC2A07; 1 (um) veículo Chevrolet Corsa Sedan Maxx, ano 2008, placas NJB9577; 2 (dois) celulares Iphone 7; 1 (um) notebook Samsung; 3 (três) celulares Samsung; 1 (um) notebook Dell; 1 (uma) televisão Semp Toshiba, de propriedade das vítimas Douglas de Amorim Vieira e Guilherme Eduardo Vieira, conforme suas declarações firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal (ID 223326163 – fls. 1/2; ID 223326163 – fls. 3/4; ID 223326672; ID 223326681).

Observa-se que RAFAEL DE ORILEU PINA foi preso em flagrante no município de Nova Mutum/MT, após a subtração [às 3h25min do dia 28.11.2023], pelos policiais militares [Neivedy Nivaldo Aparecido Rodrigues da Silva e Neilton Canavarros Pinto], conduzindo o veículo Ford Ranger, cor prata, placas QBC2A07, subtraído das vítimas (ID 223326681).

Verificam-se que as vítimas [Douglas de Amorim Vieira e Guilherme Eduardo Vieira] compareceram na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, descreveram as características físicas da pessoa que praticou o roubo [“
moreno, olhos pretos, sem capuz, cabelo curto ondulado, magro, altura mediana
”] e, após apresentação de fotografias de “
pessoas com perfis semelhantes
”, identificaram o apelante RAFAEL DE ORILEU PINA como sendo um dos autores do roubo e que teria rendido as vítimas de “cara limpa” (Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.487566 - ID 223326163 – fls. 8/13 e Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2024.16.51342 - ID 223326673/ ID 223326674).

Observou o juiz da causa que “
tanto Douglas quanto Guilherme confirmaram o reconhecimento fotográfico em juízo, novamente indicando RAFAEL como um dos autores do crime e afirmando que o réu estava com o rosto descoberto no momento do delito, motivo pelo qual não têm dúvidas quanto à identidade
” (Fábio Petengill, juiz de Direito – ID 223326683).

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

No caso, não se identifica nulidade no reconhecimento fotográfico, por ter sido “
realizado com a exibição de várias fotografias
”, de modo a afastar o direcionamento da vítima a determinado suspeito, consoante orientação jurisprudencial do c. STF (Ag.Reg. no RHC no 221511/SP – Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.6.2023).

Noutro giro, a alegação do apelante de que apenas aceitou conduzir o veículo até Cuiabá/MT não foi corroborada por outros elementos probatórios, seja testemunhal e/ou documental. Isso porque a vítima Douglas de Amorim Vieira, nas fases policial e judicial, asseverou que “
uma pessoa no celular dava as ordens
”; “
durante a conversa um dos assaltantes negou-se a levar a caminhonete porque não sabia dirigir’ Que ouviu ‘relaxa que o motorista esta ai’. Que ficaram em cárcere privado até por volta das 03:00 do dia 28/11/2023
” (ID 223326163 – fls. 1/2; ID 223326681).

Conforme bem pontuado pelo órgão ministerial, nas contrarrazões recursais, “
o responsável pelo transporte da camionete estava entre os assaltantes no interior da edificação, reforçando-se, ainda mais, a tese acusatória de que o réu Rafael é, de fato, um dos coautores do roubo majorado em questão
” (Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça - ID 223326700).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Nesse quadro processual, afigura-se “
inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação quando sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes
” (TJMT, AP no 0007213-28.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 17.12.2021).

Portanto, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I, II e V, todos do CP).

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [“
a agressividade dos agentes que restringiram a liberdade das duas vítimas enquanto mantinham os irmãos sob a mira da arma de fogo, fazendo ameaças e agredindo-os fisicamente
”] e circunstâncias do crime [concurso de agentes].

Com efeito, “
a violência descomedida praticada pelos acusados no crime de roubo, representa razão idônea à valoração negativa da culpabilidade
” (TJSC, Ap no 5000842-93.2022.8.24.0028 – Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato - Primeira Câmara Criminal – 18.1.2023).

Ademais, as circunstâncias objetivas do crime, “
capazes de justificar o aumento das penas, como é o caso da culpabilidade e circunstâncias do crime
”, se comunicam entre os autores da infração (TJMT, Ap no 1000354-13.2021.8.11.0059 – Relator: Des. Luiz Ferreira – Segunda Câmara Criminal – 9.5.2023).

Por sua vez, a prática de roubo em concurso de agentes justifica a depreciação das circunstâncias do crime. Isso porque “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena basilar, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao roubo [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC 576814/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 22.6.2020).

Desse modo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

No que se refere ao emprego de arma de fogo, sua utilização foi descrita coerentemente pelas vítimas [Douglas de Amorim Vieira e Guilherme Eduardo Vieira], na Delegacia de Polícia e em Juízo, as quais destacaram que tiveram mãos e pés amarrados e foram submetidas a “
constantes ameaças verbais e intimidação com arma de fogo
” (ID 223326684).

Para o c. STF, a majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Desse modo, a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I) deve ser conservada, motivo pelo qual eleva-se a reprimenda no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), fixando-a em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa.

Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas], mantém-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a pena do roubo majorado em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e trafegar em velocidade incompatível com a segurança [nas proximidades de estação de embarque e desembarque de passageiros], a pena definitiva do apelante RAFAEL DE ORILEU PINA deve ser mantida em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024